Tribunal: TJMT
Processo: 1022814-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022814-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), BESSANE NICOLAU MAUAD & CIA LTDA - CNPJ: 37.323.436/0001-21 (AGRAVADO), EDUARDO BESSANE NICOLAU MAUAD - CPF: 335.110.088-40 (AGRAVADO), MARCIO BESSANE NICOLAU MAUAD - CPF: 350.961.498-46 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ANNA JULIA FATORE MORAES - CPF: 073.119.411-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

AGRAVADO:

BESSANE NICOLAU MAUAD & CIA LTDA
e
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM OUTRO JUÍZO – ARTIGO 676 DO CPC/15 – JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL
–

COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
–
JUÍZO
QUE APENAS RECONHECE O DIREITO DA DEMANDANTE EM REAVER O BEM ALIENADO
–
INCOMPETÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO
– PRECEDENTES TJMT – DECISÃO
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Nos termos do artigo 676 do CPC, os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Com efeito, a competência para processar e julgar os embargos de terceiro é sempre do juízo competente para a ação principal.
(Precedentes TJMT)

O mero reconhecimento que o demandante da ação possui direito em reaver o bem alienado, não possui o condão de gerar prevenção, ante a ausência de
conexão
ou decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 162373215 – Autos de Origem – nº 1029462-39.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que declinou a competência sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

“Foi certificado no id nº 165543724, a prevenção/conexão da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, em face do processo de nº 1002169-18.2023.8.11.0041, qual foi distribuído naquele juízo em primeiro lugar e, qual foi distribuído por dependência.

Desta feita, necessário se faz a declinação da competência àquele juízo especializado para processamento e julgamento. Nesse sentido, declino a competência deste Juízo, conforme preceitua os art. 55, §1º e §3º, 58 e 59 do CPC, para a 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, onde tramita a ação correlata supramencionada.

Ademais é esse o entendimento do nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO - IDENTIDADE DE PARTES EM POLOS INVERSOS, E DE CAUSA DE PEDIR REMOTA - MESMA RELAÇÃO CONTRATUAL – CONEXÃO CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART. 55, CAPUT E § 3º, DO CPC – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - ARTIGO 55 DO CPC - PREVENÇÃO DAQUELE EM QUE OCORREU O PRIMEIRO REGISTRO OU DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO 59 DO CPC - CONFLITO ACOLHIDO - COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE (1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT). 1. Verificada a possibilidade da prolação de decisões contraditórias ou conflitantes entre si caso as demandas, lastreadas no mesmo contrato, tramitem de forma apartada, impõe-se a reunião dos feitos para tramitação conjunta. Inteligência do § 3º do art. 55 do Código de Processo Civil. 2. A reunião dos autos dos processos far-se-á perante o MM. Juízo suscitante, que se tornou prevento em razão da distribuição da ação de busca e apreensão que precedeu o ajuizamento da revisional égide do artigo 59 do CPC. (N.U 1014660-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 11/12/2019).

Assim, declino a minha competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos autos para a 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, em face da PREVENÇÃO/CONEXÃO e que ali foi distribuída em primeiro lugar.”

(...).”

Em razões recursais

(ID nº
233483168
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Defende que seja determinado à
devolução dos Embargos de Terceiros para a vara, de fato, competente da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT.

O pedido recursal de efeito ativo para suspender a concessão de tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
foi
parcialmente deferido
, conforme
ID nº
234321194
.

A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso interposto, defendendo a
manutenção da decisão exarada pelo juízo
a quo

(ID nº 2
40072676
).

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID
. 23
4484657
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

AGRAVADO:

BESSANE NICOLAU MAUAD & CIA LTDA e COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de recurso de
Agravo de Instrumento Com Pedido De Efeito Suspensivo
interposto por
Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Do Noroeste De Mato Grosso, Acre E Amazonas - Sicredi Biomas
,contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que declinou a competência
para processamento e julgamento do feito ao Juízo
da
1ª vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda.

Em suas razões recursais, a
duz
o agravante que o objetivo dos Embargos de Terceiros é obter o levantamento da penhora do crédito do devedor fiduciante que foi concedida na ação de execução de nº 1024216-96.2023.8.11.0041, que tramita na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, movida pela Agravada em face de Márcio
Bessane
Nicolau Mauad (devedor fiduciário) e outros.

S
egue afirmando
que a decisão interlocutória é equivocada, pois não cumpre o disposto nos artigos 55, §1º e §3º, 58 e 59 do Código de Processo Civil e nem observa o direito da Agravante previsto no inciso IV, do §2º, do artigo 674, do CPC.

Assevera ainda,
que a decisão declinando a competência para julgamento dos Embargos de Terceiros foi proferida com base nas certificações realizados pela serventia da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que por certo se equivocou na interpretação dos fatos narrados na petição inicial, bem como acerca do objetivo da agora Agravante, ao ajuizar os Embargos.

Sob esse contexto, postula a concessão da tutela antecipada para devolver os Embargos de Terceiros ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, devendo ser providenciado o levantamento da penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, com urgência, conforme determinação daquele Juízo, em 16/07/2024 e permanecendo o processo naquela jurisdição até decisão definitiva do presente recurso.

Pois bem.

O presente recurso é tempestivo, possui cabimento com base no art. 1.015, inciso XI do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo
será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

No caso em apreço,
vê-se que o juízo de origem declinou a competência considerando o critério de prevenção
nos termos art. 55, §1º e §3º, 58 e 59 do CPC.

Ocorre que, trata-se de Embargos de Terceiros distribuídos por dependência àAção de Execução de nº 1024216-96.2023.8.11.0041, que tramita na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, com a finalidade de ver levantada a penhora do bem de sua propriedade.

Nesse sentido, apesar d
o
reconhecimento pelo
juízo de origem
acerca da
conexão dos Embargos de Terceiro com os autos da Ação de Busca e Apreensão sob o nº 1002169-18.2023.8.11.0041, que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda-MT, verifico que aquele caso apenas reconheceu o direito da agravante em reaver o bem alienado fiduciariamente, não havendo que se falar em competência para processar Embargos de Terceiros.

Isso porque os embargos de terceiro consistem numa ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor), em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. Logo, o objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a penhora com a consequente liberação do bem.

Na hipótese dos autos, os embargos de terceiro foram manejados com a finalidade de levantar a penhora determinada nos autos da Ação de Execução de nº 1024216-96.2023.8.11.0041, porquanto acertadamente distribuída em dependência da referida ação que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Ademais, conforme devidamente estabelecido no art. 676 do CPC: “Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.”

Portanto, a meu ver,
resta cristalino que a competência é do juízo o qual os embargos

foram distribuídos inicialmente, por ter sido este que ordenou a constrição sobre os direitos dos veículos automotores.

Nesse sentido é o entendimento
da jurisprudência hodierna
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM OUTRO JUÍZO - ARTIGO 676 DO CPC/15 – JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL - COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 676 do CPC, os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Com efeito, a competência para processar e julgar os embargos de terceiro é sempre do juízo competente para a ação principal.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência do Juízo tem por consequência o declínio da competência, com a remessa dos autos ao juiz competente, mas não a extinção do
feito.-

(N.U 1021867-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para declarar a competência para julgamento do feito o juízo da 2ª vara Especializada de Direito Bancário, mantendo-se quanto ao mais, inalterado o
decisum
fustigado.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025